Tribunal: STF
Processo: AP 1333
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de NILIA PAIVA DE MACEDO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo da Execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/8/2025 (eDoc. 109).
O Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES  apresentou termo da audiência, por meio do qual a defesa da apenada NILIA PAIVA DE MACEDO apresentou pedido de “detração da pena e isenção da pena de multa criminal” (eDoc. 128, fl. 4). Além disso, juntou aos autos relatório do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a  NILIA PAIVA DE MACEDO (eDocs.129-135).
Em 10/4/2026, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES encaminhou a petição da defesa de NILIA PAIVA DE MACEDO, em que esta solicita a juntada das certidões de realização do curso e de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, assim como, “a reconsideração deste douto Magistrado e que seja concedido o benefício da Isenção da Pena de Multa, haja vista a hipossuficiência comprovada em I.D. 78553456, I.D. 78553454 e I.D. 78553453”(eDocs.147-151).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de isenção da multa”, e ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.154).

É o breve relato. DECIDO.

Em 18/8/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a NILIA PAIVA DE MACEDO (eDoc.110).
Em 10/4/2026, a defesa de NILIA PAIVA DE MACEDO solicitou “a reconsideração deste douto Magistrado e que seja concedido o benefício da Isenção da Pena de Multa, haja vista a hipossuficiência comprovada em I.D. 78553456, I.D. 78553454 e I.D. 78553453”(eDoc.150).
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito da sentenciada  (eDoc. 154):

“Não há previsão legal para a isenção ou substituição da pena de multa imposta em acórdão condenatório. A legislação penal prevê, no entanto, a possibilidade de parcelamento da pena de multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal12 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”

Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações13 .
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. Na espécie, embora a defesa sustente que a documentação juntada aos autos comprova a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa aplicada, não houve requerimento expresso para parcelamento do montante devido. 
O Procurador-Geral da República se manifesta pelo indeferimento do pedido de isenção da multa e pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES para que apresente os relatórios com o controle de frequência do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, devidamente preenchidos e assinados pela apenada e por seu supervisor. Além disso, pugna pela intimação da defesa de Nilia Paiva de Macedo para que, entendendo pertinente, apresente o requerimento de parcelamento do valor devido a título de multa”.

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de NILIA PAIVA DE MACEDO. 
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da apenada, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
OFICIE-SE ao  Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES para que apresente os relatórios com o controle de frequência do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade devidamente preenchidos e assinados pela apenada e por seu supervisor, conforme solicitado pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente